Tribunal: STF
Processo: Rcl 46403
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. HC 195.990/SP. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DO QUAL NÃO FEZ PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E DISPOSITIVOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Thiago Faria dos Santos contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Pindamonhangaba/SP, que supostamente teria contrariado (i) a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a impossibilidade de decretação da prisão preventiva com base na gravidade abstrata do delito, (ii) a decisão proferida no HC 195.990/SP e, ainda, (iii) dispositivos constitucionais e legais.
     Requer, em medida liminar e no mérito, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    Nesse espectro, assento que a referência paradigmática apontada como violada – HC 195.990/SP – foi exarada em processo de índole subjetiva, não tendo o Reclamante participado da relação processual em que proferida a decisão alegadamente descumprida. 
    Sublinho que a jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado sem efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo, não podendo ser estendidos a terceiros alheios à relação jurídica processual. 
    Vale dizer, o julgado invocado como paradigma não estende sua eficácia à parte reclamante, uma vez que não figurou nele como sujeito processual. Nesse sentido, colho precedentes (grifei):
“RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.
    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.
    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.”
    (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 05.8.2011)
    “RECLAMAÇÃO PARADIGMA PROCESSO SUBJETIVO TERCEIRO. A reclamação não é o meio hábil a chegar-se a verdadeira uniformização de jurisprudência, evocando-se, como paradigma, pronunciamento alusivo a processo subjetivo a envolver partes diversas, desprovido de eficácia vinculante.” 
    (Rcl 14.473-AgR/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 20.02.2017)
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. PEDIDO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULANTE E DIREITO OBJETIVO. 
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, hipóteses não configuradas nos autos. Também não se admite alegação de afronta a direito objetivo.
    2. Agravo interno desprovido.”
    (Rcl 14.745-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.02.2017)
    De outro lado, não sendo a reclamação sucedâneo recursal, inviável cogitar, nesta via processual, da alegada (i) afronta aos preceitos constitucionais e aos dispositivos legais invocados pelo reclamante e (ii) violação da jurisprudência desta Corte firmada em processos de índole subjetiva, sob pena de desvirtuamento do instituto. Confira-se: 
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação é cabível nos casos de usurpação da competência do STF, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. A alegada afronta a preceitos constitucionais não traduz hipótese a viabilizar o ajuizamento da reclamação constitucional. 
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
    (Rcl 35.719-AgR/BA, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 06.3.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO A SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE E A DISPOSITIVOS LEGAIS E PRINCÍPIOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. É firme a jurisprudência do STF no sentido de ser incabível reclamação constitucional fundada em Súmula destituída de efeito vinculante e na discussão de suposta afronta a dispositivos legais e a princípios constitucionais, sob pena de se lhe atribuírem contornos de sucedâneo recursal. Precedentes. 
    2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o § 5º do mesmo dispositivo no tocante ao beneficiário da gratuidade da justiça.”
    (Rcl 30.708-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.11.2018)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegação de violação à jurisprudência da Corte. Incabível. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 988 do CPC/2015. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Razões do agravo regimental dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Incidência da Súmula 287 do STF. 6. Ausência de argumentos que possam influenciar a convicção do julgador. 8. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 32.264-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.02.2019)
    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora